Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ( proc. 32.159/97), rejeitou pedido de destaque dos honorários contratuais relativos à fase de conhecimento, com fundamento na inexistência de relação contratual entre os beneficiários individualizados do título executivo e o escritório de advocacia. ( proc. 0711206-75.2022.8.07.0018) Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 20 de maio de 2024 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator